Tribunal: STF
Processo: RE 484532
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
1º-D DA LEI Nº 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
2.180-35/2001. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA
 DA SÚMULA 283 DO STF.
O Tribunal recorrido dirimiu a controvérsia
 centralmente à luz da interpretação conferida ao § 4o do art. 20 do
 Código de Processo Civil. Fundamento esse que se manteve incólume,
ante o insucesso do recurso especial simultaneamente interposto.
Pelo que é inevitável a incidência do princípio da Súmula 283 desta
excelsa Corte. Nesse mesmo sentido, foram proferidas as seguintes
decisões: REs 473.056, 437.943 e 444.660, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence; e RE 478.191, Relator o Ministro Cezar
Peluso.
Agravo regimental a que se nega provimento.